Tribunal: CARF
Processo: 15746.720537/2022-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa na utilização, pela autoridade julgadora de primeira instância, de extratos de sistemas internos da Receita Federal que apenas corroboram a cronologia dos fatos já descrita no Termo de Verificação Fiscal.
O princípio da verdade material autoriza a juntada de elementos que confirmem a ocorrência do fato gerador ou da infração, mormente quando se referem a dados de conhecimento do próprio contribuinte.
LANÇAMENTO. ERRO MATERIAL. QUALIFICAÇÃO DO SUJEITO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
O erro na denominação do vínculo jurídico entre a fonte pagadora e o beneficiário (tratado equivocadamente como sócio) não macula o auto de infração quando a descrição dos fatos, o enquadramento legal e a identificação do sujeito passivo da obrigação principal e da penalidade estão corretos e permitem o pleno exercício do contraditório.
MULTA ISOLADA. INFORMAÇÃO FALSA EM DIRF. ART. 86, § 3o, DA LEI No 8.981/95. INCOMPATIBILIDADE FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO.
Aplica-se a multa de 300% sobre o valor indevidamente utilizável quando a fonte pagadora presta informação falsa em DIRF sobre rendimentos pagos e imposto retido. A declaração de pagamentos a terceiros em montante superior ao dobro da receita bruta anual da empresa optante pelo Simples Nacional, sem comprovação da origem dos recursos ou da efetividade dos serviços (medições), constitui prova robusta da falsidade da informação prestada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONLUIO. RETIFICAÇÃO PÓS-FISCALIZAÇÃO.
A retificação da DIRF efetuada após a ciência de início de procedimento fiscal contra o beneficiário dos rendimentos, informando retenção não recolhida que gera crédito indevido para a pessoa física, evidencia o dolo e o ajuste de condutas, afastando a espontaneidade e legitimando a penalidade qualificada.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
É vedado a este Conselho Administrativo afastar a aplicação de lei tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720537/2022-67
ACÓRDÃO
1301-008.084 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERRA BRANCA LOCACOES & TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa na utilização, pela autoridade julgadora de
primeira instância, de extratos de sistemas internos da Receita Federal que
apenas corroboram a cronologia dos fatos já descrita no Termo de
Verificação Fiscal.
O princípio da verdade material autoriza a juntada de elementos que
confirmem a ocorrência do fato gerador ou da infração, mormente quando
se referem a dados de conhecimento do próprio contribuinte.
LANÇAMENTO. ERRO MATERIAL. QUALIFICAÇÃO DO SUJEITO. VÍCIO NÃO
CONFIGURADO.
O erro na denominação do vínculo jurídico entre a fonte pagadora e o
beneficiário (tratado equivocadamente como sócio) não macula o auto de
infração quando a descrição dos fatos, o enquadramento legal e a
identificação do sujeito passivo da obrigação principal e da penalidade
estão corretos e permitem o pleno exercício do contraditório.
MULTA ISOLADA. INFORMAÇÃO FALSA EM DIRF. ART. 86, § 3o, DA LEI No
8.981/95. INCOMPATIBILIDADE FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO.
Aplica-se a multa de 300% sobre o valor indevidamente utilizável quando a
fonte pagadora presta informação falsa em DIRF sobre rendimentos pagos
e imposto retido. A declaração de pagamentos a terceiros em montante
superior ao dobro da receita bruta anual da empresa optante pelo Simples
Nacional, sem comprovação da origem dos recursos ou da efetividade dos
serviços (medições), constitui prova robusta da falsidade da informação
prestada.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.084 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720537/2022-67
2
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONLUIO.
RETIFICAÇÃO
PÓS-
FISCALIZAÇÃO.
A retificação da DIRF efetuada após a ciência de início de procedimento
fiscal contra o beneficiário dos rendimentos, informando retenção não
recolhida que gera crédito indevido para a pessoa física, evidencia o dolo e
o ajuste de condutas, afastando a espontaneidade e legitimando a
penalidade qualificada.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
É vedado a este Conselho Administrativo afastar a aplicação de lei
tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 107-021.013,
proferido pela 12a Turma/DRJ07 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.084 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720537/2022-67
3
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, integralmente, e a responsabilidade solidária
dos sócios Antonio Carlos dos Santos Fernandes e José Dorival Piton.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata o presente processo de crédito constituído pela fiscalização,
mediante a lavratura de auto de infração, para lançamento de multa, decorrente
da apresentação de DIRF com informação falsa, referente ao exercício 2019, no
valor original de R$ 786.928,38.
No relatório fiscal de fls. 37/47 a fiscalização informou, em síntese, que:
1) Em procedimento de diligência no contribuinte para subsidiar
fiscalização em curso na pessoa física do sócio, constatou a ocorrência
de falsidade na DIRF apresentada no exercício 2019 referente ao AC
2018;
2) As pessoas físicas fiscalizadas foram intimadas, em 26 e 28/11/2019,
para prestar esclarecimentos acerca de depósitos bancários em seu
favor, no montante de R$ 953.852,95, mas não responderam à
intimação;
3) Apesar da omissão dos sócios em atender à intimação, em
23/12/2019, a contribuinte apresentou DIRF retificadora, informando o
valor exato dos depósitos identificados na conta bancária de um dos
sócios:

4) Intimou a contribuinte para esclarecer a apresentação da DIRF
retificadora e comprovar as informações inseridas na DIRF retificadora;
5) Percebeu que somente após a intimação do início do procedimento
fiscal houve a apresentação da DIRPF do AC 2018, do sócio Victor Hugo
Senna, com informação de rendimentos nos exatos valores informados
na DIRF retificadora apresentada pela fonte pagadora, e que os valores
depositados na conta bancária não estavam descontados do IRRF;
6) O montante descontado a título de IRRF e declarado foi de R$
262.309,46, portanto, deveria ser depositado na conta bancária o
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.084 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720537/2022-67
4
resultado da subtração do rendimento bruto de R$ 953.852,95, mas não
foi o que ocorreu. Também não houve declaração em DCTF e o
recolhimento do valor retido a título de IRF;
7) A contribuinte apresentou contrato de prestação de serviços, DAA do
sócio Victor Hugo, Extrato do Simples Nacional e e-mail, dentre outros,
que reafirmaram a ocorrência de conluio para beneficiar a pessoa física
com redução do IR devido;
8) O contrato revela que os rendimentos deveriam ser ainda maiores
que R$ 953.852,95 (cerca de R$ 1.083.923,81) e pagos mediante
comprovação da medição e notas fatura, que não foram apresentadas;
9) O extrato do simples nacional revela que o faturamento bruto
acumulado em 2018 foi de R$ 438.027,56, portanto, incompatível com o
pagamento de R$ 953.852,95, a título de remuneração pela locação de
máquinas;
10) Teor do e-mail emitido pelo contador a um dos sócios orientando
sobre a responsabilidade dos sócios pelo IR devido em nome da
contribuinte, logo, articularam os procedimentos;
11) A contribuinte detinha cópia da DIRPF do sócio Victor Hugo Senna,
considerada falsa pelo Fisco, que foi entregue juntamente com outros
documentos;
12) Restou comprovada a participação da contribuinte no conluio para
beneficiar o sócio Victor Hugo Senna, com a redução do IR incidente
sobre os rendimentos da pessoa física;
13) Aplicou multa regulamentar correspondente a 300% do IRRF
utilizável para reduzir o imposto a pagar ou restituir;
14) Atribuiu responsabilidade solidária aos sócios Antonio Carlos dos
Santos Fernandes e José Dorival Piton.
Inconformada com a autuação, a contribuinte, que tomou ciência
pessoal, em 27/06/2022, apresentou a impugnação de fls. 95/116, em
27/07/2022, arguindo, em síntese, que:
1) A impugnação é tempestiva;
2) Pugna pela observância da verdade material;
3) Aduz que promove a sublocação de máquinas e tratores de
propriedade do sócio Vitor Hugo Senna, conforme contrato de locação
firmado em 2017, sendo certo que estão declaradas na DAA do locador,
ao contrário do que afirma o Fisco;
4) Não há obrigatoriedade e efeitos fiscais na ausência de apresentação
de medições e notas fiscais previstas no contrato para fins civis,
portanto, não se pode falar em conluio;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.084 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720537/2022-67
5
5) Não houve conluio, mas boa-fé do Sr. Victor Hugo Senna ao entregar
sua DAA para que a empresa verificasse possíveis equívocos e saná-los;
6) Houve espontaneidade na apresentação da DIRF retificadora
apresentada e aceita em 23/12/2021, porque só foi cientificada em
02/05/2022. Uma vez aceita, já foi analisada e não pode ser considerada
falsa;
7) O Fisco pretendeu realizar dupla cobrança e descarado confisco.
Houve bis in idem, pois o imposto já foi declarado na DIRF e não poderia
ser objeto de lançamento;
8) A impugnante é do Simples Nacional e está desobrigada de
apresentar declarações e registros contábeis complexos, entre eles a
DCTF, ECF, ECD, apontados pelo Fisco;
9) Não há falsidade em reter 11,2% do valor da locação e repassar ao Sr.
Victor Hugo os demais 88,8%, que é o proprietário das máquinas;
10) Não há conluio algum em declarar e não pagar o imposto, deixando
para fazê-lo posteriormente;
11) Não se configurou a hipótese de incidência da multa aplicada, pois
não houve falsidade na declaração e não houve benefício de redução do
imposto, mas a pagar;
12) A multa é inconstitucional em razão da inobservância dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, além da natureza confiscatória;
13) Requer a anulação do lançamento.
14) É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07,
analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em conformidade
com a ementa a seguir transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
DIRF. OBRIGATORIEDADE. INEXATIDÃO. FALSIDADE. MULTA. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento da multa decorrente de falsidade das informações
contidas na DIRF com o fito de utilização indevida na redução do imposto devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.084 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720537/2022-67
6

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TERRA BRANCA LOCAÇÕES E
TRANSPORTES LTDA contra o Acórdão no 107-021.013, proferido pela 12a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ/RJ), que julgou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo o lançamento de ofício da multa isolada prevista no art. 86, § 3o, da Lei no
8.981/95, no valor original de R$ 786.928,38.
O crédito tributário foi constituído mediante Auto de Infração (fls. 37 e ss), lavrado
em razão da constatação de que a Contribuinte prestou informações falsas em Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) referente ao ano-calendário de 2018. A fiscalização
apurou que a Recorrente, em conluio com a pessoa física Sr. Victor Hugo Senna, retificou sua
declaração para informar pagamentos e retenções de IRRF que não correspondem à realidade
fático-econômica da empresa, com o objetivo precípuo de fornecer lastro para que o beneficiário
reduzisse sua carga tributária ou aumentasse indevidamente sua restituição.
Em síntese, a autoridade fiscal demonstrou que a Recorrente, optante pelo Simples
Nacional, declarou receita bruta anual de R$ 438.027,56, mas informou na DIRF ter pago ao Sr.
Victor Hugo a quantia de R$ 953.852,95, retendo (mas não recolhendo) a quantia de R$
262.309,46.
A DRJ refutou todas as alegações de defesa. A Turma Julgadora a quo fundamentou-
se na absoluta incompatibilidade contábil entre a receita auferida e os pagamentos declarados,
bem como na cronologia dos fatos, que evidencia a retificação da DIRF apenas após o início de
ação fiscal contra o beneficiário dos rendimentos.
Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário (fls. 152 e ss),
arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo uso de provas não submetidas ao
contraditório e erro de fato quanto à qualificação do beneficiário como sócio. No mérito, insiste na
veracidade das operações (sublocação de máquinas), na tese da denúncia espontânea e na
inconstitucionalidade da multa aplicada, classificando-a como confiscatória.

DAS PRELIMINARES
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.084 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720537/2022-67
7
1. Do Alegado Cerceamento de Defesa
A Recorrente sustenta nulidade da decisão de piso sob o argumento de que a DRJ
teria se valido de "provas novas" — especificamente prints das telas dos sistemas da Receita
Federal — sem oportunizar o contraditório.
A alegação não merece prosperar. O processo administrativo fiscal pauta-se pelo
princípio da verdade material (art. 29 do Decreto no 70.235/72). Os documentos colacionados no
Acórdão recorrido (fls. 127/128) não constituem inovação probatória externa, mas simples
extração de dados dos sistemas internos da própria administração tributária, aos quais a
Recorrente tem acesso via e-CAC, e que apenas confirmam as datas de retificação das declarações
(DIRF da PJ e DIRPF da PF). Tais dados são de conhecimento da própria Recorrente, que detém o
controle de suas obrigações acessórias.
Não houve surpresa, mas sim a demonstração documental da cronologia já narrada
no Termo de Verificação Fiscal. A instrução probatória realizada pela DRJ serviu apenas para
evidenciar a concomitância das ações entre a Recorrente e o beneficiário, não havendo prejuízo à
defesa que justifique a anulação do julgado.

2. Do Erro Material quanto à Qualificação do Beneficiário
Quanto à alegação de que o Acórdão recorrido incorreu em erro ao tratar o Sr.
Victor Hugo Senna como "sócio", assiste razão factual à Recorrente, visto que o quadro societário
é composto por terceiros. Contudo, tal erro é meramente material e incapaz de macular o
lançamento.
A sujeição passiva da multa do art. 86, § 3o da Lei no 8.981/95 recai sobre a fonte
pagadora, independentemente da relação jurídica (societária, trabalhista ou contratual) que ela
mantenha com o beneficiário. O núcleo da infração é o conluio e a falsidade da informação,
elementos que restaram configurados independentemente do rótulo atribuído à relação entre as
partes.
DO MÉRITO
1. Da Materialidade da Falsidade e Incompatibilidade Financeira
No mérito, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
materialidade da infração de falsidade ideológica na declaração fiscal é inequívoca e salta aos
olhos pela simples análise aritmética dos dados fornecidos pela própria Recorrente.
Conforme bem pontuado pela DRJ, há uma impossibilidade lógica e contábil na
operação declarada. A Recorrente informou ao Fisco (PGDAS-D) um faturamento anual de R$
438.027,56. Todavia, na DIRF retificadora, alegou ter desembolsado R$ 953.852,95 a título de
aluguel de máquinas para o Sr. Victor Hugo.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.084 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720537/2022-67
8
Ora, como pode uma empresa dispender, com um único fornecedor, mais que o
dobro de toda a sua receita bruta anual? A alegação da defesa de que os contratos preveem o
pagamento de "88% do faturamento das locações" torna a situação ainda mais teratológica.
Estamos diante de um dilema: ou ela omitiu receitas ou a despesa declarada na
DIRF é fictícia. Em qualquer cenário, a DIRF é falsa. O Acórdão da DRJ foi incisivo ao afirmar (fl.
129):
"Necessário que a impugnante comprovasse a efetiva retenção na fonte e que os
valores transferidos correspondiam ao valor líquido, em cada mês declarado na
DIRF retificadora, mediante documentação hábil e idônea que não se encontram
nos autos.
Ao declarar que reteve R$ 262.309,46, correspondente a 27,5% do montante de
R$ 953.852,95, implica dizer que o total das medições no AC 2018 seria de R$
1.074.158,73, valor incompatível com o faturamento declarado pela impugnante
ao Simples Nacional no mesmo período.
A multa regulamentar aplicada com fulcro no artigo 86, § 3o da Lei 8.981/95
requer a ocorrência de falsidade da informação na DIRF retificadora..."
Não há, nos autos, qualquer comprovação da origem dos recursos para tal
pagamento, nem os boletins de medição exigidos contratualmente. A operação, despida de lastro
econômico e documental, revela-se uma simulação um certo modo grosseira.

2. Do Dolo Específico e da Jurisprudência do CARF
A Recorrente alega boa-fé e espontaneidade. Contudo, a cronologia dos fatos milita
contra sua alegação. A retificação da DIRF ocorreu em 23/12/2021, quase um mês após a
intimação dos responsáveis solidários em procedimento fiscal. O e-mail interceptado (fl. 45)
demonstra o dolo específico de criar um crédito tributário fictício para a pessoa física, Sr. Victor
Hugo.
Neste ponto, é imperioso trazer à colação jurisprudência aplicada em casos
análogos de criação de créditos fictícios via DIRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA.
É devido o lançamento da multa regulamentar prevista no art. 86, §3o, da Lei no
8.981/95 no caso de prestação de informação falsa por pessoa jurídica de direito
público que efetua pagamentos com retenção do Imposto de Renda na fonte.
Comprovado que os contribuintes beneficiários dos pagamentos não receberam
tais pagamentos, aliado ao fato da não comprovação do vínculo com o ente
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.084 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720537/2022-67
9
público, tem-se no caso uma fraude, qual seja, prestação de informação falsa em
Dirf’s para que pessoas diversas beneficiem-se do IR retido na fonte.
(Acórdão 1201-005.959, Relator: Eugênio de Freitas Júnior, julgado em 18 de julho
de 2023)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2007, 2008, 2009, 2010 MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÃO FALSA.
CABIMENTO.
Nos termos do § 3o do art. 86 da Lei no 8.981, de 1995 a fonte pagadora que
prestar informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto retido
na fonte, será aplicada multa de trezentos por cento sobre o valor que for
indevidamente utilizável, como redução do Imposto de Renda a pagar ou
aumento do imposto a restituir ou compensar, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais.
[...]
(Acórdão 2202-003.511, Relator: Martin da Silva Gesto, julgado em 17 de agosto
de 2016)
O caso em tela se amolda perfeitamente aos precedentes. A Recorrente informou
uma retenção (R$ 262.309,46) que nunca recolheu e que serviu unicamente para gerar um
"crédito" na declaração do beneficiário. A alegação de que houve "inadimplência" e não fraude cai
por terra diante da inexistência de lastro financeiro para a operação subjacente.

3. Da Constitucionalidade da Multa e Súmula CARF no 2
Por fim, quanto à alegação de caráter confiscatório da multa de 300%, falece
competência ao CARF para afastar a aplicação de lei federal sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Aplica-se, de forma vinculante, o enunciado da Súmula CARF no 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A penalidade é legal, tipificada e proporcional à gravidade da conduta (fraude
contra o Erário visando benefício indevido de terceiro), não cabendo qualquer redução por
equidade neste contencioso.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.084 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720537/2022-67
10

Fl. 186
DF CARF MF
Original